Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-04.1993.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001257-04.1993.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (EMBARGANTE), EMAIS URBANISMO 248 LTDA - CNPJ: 40.213.254/0001-02 (EMBARGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (EMBARGADO), MARCIANO RIBEIRO FILHO - CPF: 556.902.898-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), MARCIANO RIBEIRO FILHO (APELADO), GENY FATIMA MODESTO RIBEIRO - CPF: 057.693.918-80 (EMBARGANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de extinção da execução por prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à alegada inércia processual do exequente entre 2008 e 2013; (ii) saber se houve contradição na interpretação do regime jurídico da prescrição intercorrente sob o CPC/1973 e CPC/2015; e (iii) saber se é cabível o prequestionamento expresso dos dispositivos legais suscitados.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações, destacando a ausência de suspensão formal do processo, condição necessária para a fluência da prescrição intercorrente, segundo o art. 921, §1o e §4o, do CPC/2015. O acórdão esclareceu que o curso da prescrição não se iniciou, pois não houve decisão de suspensão ou arquivamento com ciência do exequente. A demora no cumprimento da carta precatória foi atribuída a entraves administrativos, sem omissão do exequente, que agiu diligentemente.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa, conforme jurisprudência do STJ e STF, sendo suficiente o enfrentamento da matéria no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de suspensão formal do processo impede o início do prazo da prescrição intercorrente. 2. A simples demora no cumprimento de diligência, por entraves administrativos, não configura inércia da parte exequente. 3. Não há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Geny Fátima Modesto Ribeiro e Outro
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado,

que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Alexander de Oliveira Zanette e Emais Urbanismo 248 Ltda.
, anulando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da execução fundada em cédula de crédito bancário.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em vícios omissão e obscuridade quanto à análise específica do lapso temporal entre 03/10/2008 a 15/05/2013, período no qual teria havido completa inércia da parte exequente, sem qualquer impulso útil, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, sendo imperioso que o acórdão enfrente de forma concreta se tal intervalo temporal configura ou não inércia relevante para fins de prescrição intercorrente.

Segue apontando contradição e omissão na aplicação da tese firmada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.o 1 do STJ (Tema 1), segundo a qual, no regime do CPC/1973, é desnecessária a suspensão formal do processo para início do prazo da prescrição intercorrente, bastando a inércia processual superior ao prazo prescricional do direito material, aplicando-se, por analogia, o art. 40 da LEF.

Impugnam ainda a generalidade da fundamentação do acórdão quanto à ausência de inércia do exequente, alegando que o abandono da carta precatória por quase cinco anos, sem impulso, constitui fato objetivo e não pode ser relativizado por justificativas genéricas relacionadas à dificuldade de localização de bens.

Pretendem, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais federais, como os arts. 1.022, 489, §1o, II a V, do CPC/2015; arts. 202, parágrafo único, e 206, §3o, VIII, do Código Civil; art. 70 da Lei Uniforme de Genebra; art. 44 da Lei no 10.931/2004; e aplicação do entendimento firmado no IAC n.o 1 do STJ.

Ao final, requerem o acolhimento dos presentes embargos, com o suprimento das omissões, obscuridades e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID n. 295945884, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso, os embargantes sustentam, em apertada síntese, a ocorrência de omissões e obscuridades no v. acórdão, especificamente no que concerne à suposta ausência de enfrentamento direto acerca do lapso temporal compreendido entre 03/10/2008 e 15/05/2013, período em que alegam haver inércia do exequente. Alegam, ainda, contradição no afastamento da prescrição intercorrente, apontando suposta desconsideração do entendimento jurisprudencial consolidado no Incidente de Assunção de Competência n.o 1 do STJ, que rege a matéria na vigência do CPC/1973. Por fim, requerem expressa manifestação para fins de prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Entretanto, os vícios invocados não encontram amparo na realidade dos autos nem nos parâmetros legais que autorizam a interposição de embargos de declaração.

O acórdão recorrido enfrentou
exaustivamente
a controvérsia, expondo de forma clara e sistemática os fundamentos que levaram ao afastamento da prescrição intercorrente e à consequente anulação da sentença de primeiro grau. Restou assentado, de forma inequívoca, que
não houve decisão judicial formal de suspensão do processo
, condição
sine qua non
para o início da contagem da prescrição intercorrente, à luz do art. 921, §1o e §4o, do CPC/2015, bem como da interpretação que vinha sendo construída sob a égide do CPC/1973.

A fundamentação do acórdão é precisa ao reconhecer que,
não tendo havido formalização da suspensão do feito

ou

arquivamento com ciência do exequente
, o prazo prescricional jamais teve curso regular. E mais: o colegiado destacou, com base em jurisprudência consolidada, que
a ausência de constrição útil ou mesmo a demora na localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza a inércia do exequente
, sobretudo em hipóteses em que não se verifica omissão injustificada da parte.

A invocação pelos embargantes de suposta inércia entre 2008 e 2013 não desnatura esse entendimento. Como corretamente destacou o voto condutor, o processo permaneceu em trâmite no aguardo do cumprimento de diligência determinada em carta precatória, cuja morosidade decorreu de entraves administrativos, circunstância alheia à vontade ou desídia da parte exequente. Não se pode olvidar, inclusive, que a expedição e cumprimento de diligência fora provocada com base em informação prestada pelos próprios executados acerca de bens passíveis de penhora — o que demonstra atuação diligente e cooperativa do exequente.

Ademais, a tese dos embargantes de que o reconhecimento da prescrição prescinde de decisão formal de suspensão do processo, com base em excertos jurisprudenciais do STJ, não encontra guarida no corpo do acórdão, que, como se viu,
acolheu entendimento doutrinário e jurisprudencial coerente com a sistemática do CPC/2015
, especialmente após a redação dada ao art. 921 pela Lei no 14.195/2021. Ressaltou-se que
não houve tentativa infrutífera de localização de bens após a vigência da nova lei
,

inviabilizando a contagem do prazo prescricional mesmo sob essa nova perspectiva normativa.

Logo, inexistem as omissões e obscuridades apontadas. O que se extrai da petição recursal é, com todas as vênias,
mero inconformismo das partes embargantes com o desfecho do julgamento
, que lhes foi desfavorável, pretendendo, por meio do presente recurso integrativo, rediscutir matéria de mérito já decidida de forma clara, coerente e fundamentada.

Quanto ao pedido de
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e jurisprudenciais elencados,
dispensa-se pronunciamento explícito
, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que firmaram entendimento no sentido de que
não há necessidade de indicação expressa dos artigos tidos por violados
,
desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão embargado, como efetivamente o foi neste caso.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Portanto, ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração
.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025